Tribunal: CARF
Processo: 16561.720066/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
CIDE-TECNOLOGIA. ACORDO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E DESPESAS (COST SHARING AGREEMENTS). NÃO INCIDÊNCIA. SOLUÇÃO DE CONSULTA DA COSIT No 149/2021.
O fato gerador da Cide-tecnologia (Lei no 10.168/00), é o pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração em razão do fornecimento de tecnologia em suas mais variadas formas, não figurando como hipótese de incidência da contribuição os acordos de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement).
O contrato de rateio configura mero ‘reembolso’ dos valores recebidos por pessoa jurídica centralizadora em favor das demais pessoas jurídicas (co)ligadas para cobrir custos e despesas. Critérios definidos na Solução Cosit no 149/2021.
CID-ROYALTY. REMESSAS A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
A Cide instituída pela Lei no 10.168/2000, implica no fornecimento de tecnologia nas mais variadas formas, sendo elas: 1) detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos; 2) aquisição de conhecimentos tecnológicos; 3) transferência de tecnologia, que compreende: a) exploração de patentes; ou, b) uso de marcas; ou c) fornecimento de tecnologia; ou d) prestação de assistência técnica; 4) prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou 5) royalties, a qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência de software.
Os valores remetidos ao exterior como remuneração de royalty e outras taxas para o desenvolvimento, operação e manutenção de restaurantes, não é fato gerador da Cide-tecnologia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720066/2017-51
ACÓRDÃO
3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
CIDE-TECNOLOGIA. ACORDO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E
DESPESAS (COST SHARING AGREEMENTS). NÃO INCIDÊNCIA. SOLUÇÃO DE
CONSULTA DA COSIT No 149/2021.
O fato gerador da Cide-tecnologia (Lei no 10.168/00), é o pagamento,
creditamento, entrega, emprego ou remessa, a residentes ou domiciliados
no exterior, a título de remuneração em razão do fornecimento de
tecnologia em suas mais variadas formas, não figurando como hipótese de
incidência da contribuição os acordos de compartilhamento de custos e
despesas (cost sharing agreement).
O contrato de rateio configura mero ‘reembolso’ dos valores recebidos por
pessoa jurídica centralizadora em favor das demais pessoas jurídicas
(co)ligadas para cobrir custos e despesas. Critérios definidos na Solução
Cosit no 149/2021.
CID-ROYALTY. REMESSAS A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. NÃO
INCIDÊNCIA.
A Cide instituída pela Lei no 10.168/2000, implica no fornecimento de
tecnologia nas mais variadas formas, sendo elas: 1) detenção da licença de
uso de conhecimentos tecnológicos; 2) aquisição de conhecimentos
tecnológicos; 3) "transferência de tecnologia", que compreende: a)
exploração de patentes; ou, b) uso de marcas; ou c) fornecimento de
tecnologia; ou d) prestação de assistência técnica; 4) prestação de serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou 5) royalties, a
qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência de
software.
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
2
Os valores remetidos ao exterior como remuneração de royalty e outras
taxas para o desenvolvimento, operação e manutenção de restaurantes,
não é fato gerador da Cide-tecnologia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, e na parte conhecida dar provimento. Designado como relator ad hoc o
Conselheiro George da Silva Santos.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Redator ad hoc

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
O presente processo tem por objeto o lançamento de ofício efetuado contra o sujeito
passivo acima identificado, relativo à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE incidente sobre remessas de valores ao exterior ocorridas no período de outubro de
2012 a dezembro de 2013.
Os valores totais apurados no Auto de Infração foram os seguintes (fls. 2876-2881):

Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
3

Os fatos e os fundamentos jurídicos que levaram à lavratura dos Autos de Infração
constam do Termo de Verificação Fiscal (fls. 2851-2874), cujo conteúdo é resumido a
seguir:
• A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sobre remessas ao
exterior foi instituída pela Lei no 10.168, de 29/12/2000, que sofreu alterações promovidas
pela Lei no 10.332/2001, a qual ampliou o campo de incidência do tributo. Essa
contribuição tem a alíquota de 10% e incide sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração por: detenção de licença de uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos;
contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior; contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior;
e royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. A base
de cálculo é determinada com base na cotação de venda da moeda correspondente ao
segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da respectiva operação de
câmbio, ou se maior, da operação de câmbio em si (artigos 1o e 4o da Lei no 9.816/99 e arts.
1o e 2o da Instrução Normativa SRF no 41/99).
• A fiscalização apurou a contribuição acima mencionada sobre as remessas
efetuadas pelo sujeito passivo nos períodos de setembro a dezembro de 2012 e janeiro a
dezembro de 2013, a título de compartilhamento de custos (cost sharing), tendo como
beneficiárias as empresas Arcos Dorados Argentina S.A, Arcos Del Sur S.R.L., Arcos
Dorados Colômbia S.A e LatAm LLC. Após análise das faturas (invoices), contratos e
esclarecimentos apresentados pelo sujeito passivo, a fiscalização concluiu que esses valores
estão relacionados a custos de atividades administrativas e gerenciais, tais como finanças,
sistemas, recursos humanos, marketing, jurídico, desenvolvimento de estratégias, etc,
portanto caracterizam-se como “serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes”, cujos pagamentos sujeitam-se à incidência da CIDE. Essas contribuições
incidem mesmo quando se trata de compartilhamento de custos e rateio de despesas
efetuados sem qualquer adição de margem de lucro, conforme entendimento constante de
diversas Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal do Brasil (Solução de
Consulta COSIT no 43/2015, Solução de Consulta DISIT/SRRF09 no 163/2012, Solução de
Consulta DISIT/SRRF06 no 6024/2017 e Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no
462/2006). Além disso, foi apurada a CIDE em questão sobre diversas outras remessas,
como, por exemplo, a título de royalties referentes a taxa de franquia e de serviços técnicos
profissionais, todas sujeitas à incidência da CIDE.
• Nos casos em que a fonte pagadora assume o ônus do tributo devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue é considerada
líquida, cabendo o reajustamento do rendimento bruto (art. 725 do Regulamento do
Impostos de Renda, Solução de Consulta Interna COSIT no 09/2006, Solução de Consulta
DISIT07 no 37/2011 e Acórdãos CARF nos 9303005, 3201002.853 e 9303004.142).
Contudo, em 23/10/2015, o contribuinte obteve tutela antecipada junto à Justiça Federal em
São Paulo garantindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente à
inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE relacionada às suas remessas ao exterior.
Assim, no intuito de atender à decisão da Justiça Federal, a CIDE foi calculada e lançada no
presente processo sem a inclusão do IRRF em sua base de cálculo. O valor da diferença -
crédito tributário correspondente à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE - foi
lançado por meio de outro auto de infração, com exigibilidade suspensa, o qual é objeto do
processo administrativo fiscal de no 16561.720069/2017-94.
O sujeito passivo foi cientificado em 15/08/2017 (fls. 2888) e apresentou
impugnação em 13/09/2017 (fls. 2894-2915), alegando, em síntese, o seguinte:
- Compartilhamento de custos e despesas administrativas (Cost Sharing). A
requerente é sociedade pertencente ao grupo argentino Arcos Dorados e atua desde 2007
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
4
como franqueada master dos restaurantes McDonald’s. Nessa condição, a requerente
mantém com outras sociedades relacionadas acordos de compartilhamento de custos e
despesas administrativas (cost sharing agreements), pelos quais certas atividades de apoio
administrativo são compartilhadas entre as diversas entidades do grupo. Trata-se de acordos
de rateio de despesas de apoio administrativo, pelos quais uma entidade centralizadora,
detentora de estrutura de apoio administrativo, incorre em certas despesas que aproveitam
outras entidades, as quais, por sua vez, reembolsam tais despesas na medida em que
beneficiadas. A validade desse tipo de acordo é expressamente reconhecida pela
Coordenação –Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil (COSIT), conforme
trechos da Solução de Consulta no 08/2012 e Solução de Divergência no 23/2013, bem
como pelo CARF e pelas próprias DRJs (Acórdãos 1402-002.272 e 1103-001.044 do
CARF e Acórdão 07-18673 da DRJ/FNS). No presente caso, a fiscalização reconheceu de
forma expressa que a requerente mantém acordos de rateio de despesas com empresas
relacionadas da Argentina (Arcos Dorados Argentina S.A. — “AD Argentina”), Uruguai
(Arcos Del Sur S.R.L. — “Arcos Del Sur’), Colômbia (Arcos Dorados Colombia S.A. —
“AD Colômbia”), Países Baixos (ADBV) e Estados Unidos (LatAm), sendo incontroverso
que tais acordos envolvem atividades de apoio administrativo (chamadas “atividades de
back-office”) e foram celebrados sem quaisquer margens de lucro, remuneração,
rendimentos, comissões, ganhos ou outros acréscimos. Trata-se, portanto, de meros
reembolsos de despesas administrativas compartilhadas pelo grupo econômico, aos quais a
requerente aplicou o tratamento fiscal de recomposições patrimoniais. A fiscalização
cometeu um equívoco ao considerar que a natureza jurídica desses reembolsos seria de
contrapartida por “serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes”.
O entendimento de que os valores envolvidos em um contrato de rateio de despesas
constituem mero reembolso, e não contraprestação de serviços, é confirmado por diversos
autores, bem como pela jurisprudência e pela própria COSIT, que se manifestou sobre o
tema em caráter vinculante para a RFB, nos termos da IN RFB no 1.396/2013. Além dos
atos já mencionados, a COSIT publicou em 31/08/2017 a Solução de Consulta no 378,
tratando do assunto e confirmando plenamente a qualificação adotada pela requerente em
relação às remessas decorrente dos acordos de rateio de despesas. Diversas DRJs também já
confirmaram esse entendimento (Acórdão DRJ-JFA 09-58.490, de 21/10/2015), o mesmo
ocorrendo no CARF (Acórdão 3401- 003.467, de 30/03/2017, e 3402-001.912, de
27/09/2012).
- Direitos autorais. Além de pretender exigir CIDE sobre o valor das remessas
realizadas pela requerente a título de reembolsos de despesas, a fiscalização alega ainda que
a Requerente teria recolhido essa contribuição a menor quando do pagamento de taxas de
franquias e serviços técnicos. Ocorre, entretanto, que nesse conjunto de remessas há uma
questão envolvendo o contrato de câmbio 108342368, o qual refere-se, segundo se
depreende do próprio Termo de Verificação Fiscal, a uma remessa relacionada a “direitos
autorais”. De acordo com os artigos 19, inciso III, e 22 da Lei 4.506/64, royalties e direitos
autorais são figuras completamente distintas, sendo certo que a exploração de direitos
autorais está fora da hipótese de incidência da CIDE. Ao disciplinar a incidência dessa
contribuição, o Decreto 4.195/02 dispôs que a CIDE se aplica somente sobre as
importâncias remetidas a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração previstos nos respectivos contratos tipificados em seus incisos I a V, os quais
não prevêem a exploração de direitos autorais. O CARF já reiterou diversas vezes a
diferença entre uma e outra figura (Acórdãos 103-22.021, 108-07.741, 303-35.834, 301-
34.753 e 302-38.763).
- Conversão dos valores em reais. A fiscalização afirma que houve recolhimento a
menor por inobservância do artigo 3o da Lei 10.305/01. Entretanto, não houve qualquer
pagamento a menor, pois o artigo 3° da referida lei, que dispõe sobre a apuração da base de
cálculo dos tributos decorrentes de remessas do e para o exterior não é aplicável para a
CIDE no caso destes autos. A regra em questão resulta da conversão da MP no 3/2001, que
tinha por objetivo ampliar para as companhias fechadas e sociedades limitadas o tratamento
fiscal aplicável a operações de hedge para cobertura de riscos ligados à severa variação
cambial então enfrentada pelo Brasil. Portanto, a regra tem abrangência muito mais
limitada do que aquela que a fiscalização pretende aplicar no presente caso. A fiscalização
pretende exigir uma suposta diferença de CIDE decorrente da não aplicação da regra acima
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
5
aos valores pagos pela requerente a não-residentes no Brasil. De acordo com o artigo 2° da
Lei 10.168/00, o contribuinte da CIDE é a pessoa jurídica detentora de licença de uso,
adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de certos contratos
que impliquem transferência de tecnologia ou que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa com não-residentes no País. É um tributo devido, portanto, pela
pessoa jurídica brasileira. A base de cálculo dessa contribuição, por sua vez, de acordo com
o que dispõe o artigo 2o, § 3o, da Lei 10.168/00, corresponde aos valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior.
Aqui reside o equívoco da fiscalização, pois os valores pagos pela requerente são
originalmente denominados em Reais, e não em moeda estrangeira. Para realizar esses
pagamentos, a requerente contrata, junto a uma instituição financeira, uma operação
específica para converter os valores expressos em moeda estrangeira para Reais, moeda na
qual se dá o pagamento. Uma vez definido o valor efetivamente pago em moeda brasileira –
etapa anterior à liquidação das operações de câmbio destinadas a remeter os valores ao
exterior – a requerente já tem precisamente definido o valor pago ao beneficiário
estrangeiro e sobre esse valor aplica a alíquota de 10% da CIDE. O escopo da Lei
10.305/01 foi estabelecer uma regra de conversão de valores originalmente denominados
em moeda estrangeira para que os tributos devidos no Brasil em relação a esses valores
pudessem ser calculados em Reais, mas no caso da Requerente não é isso que ocorre, pois
os pagamentos são realizados originalmente em Reais.
- Multa de ofício e juros Selic. Há um claro exagero na exigência da multa de ofício
de 75%, que ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a
requerente demonstrou que agiu em conformidade com a legislação em vigor e a própria
fiscalização reconheceu que todas as informações solicitadas no curso do procedimento
fiscal foram devidamente apresentadas. A cobrança de multa tão elevada já foi objeto de
apreciação pelo STF na ADI 551-1/600-RJ e em diversos outros precendentes. O art. 112
do Código Tributário Nacional dispõe que a norma tributária que comina penalidades deve
ser interpretada e aplicada da maneira mais favorável ao contribuinte em casos de dúvida a
respeito da capitulação legal do fato e da natureza ou das circunstâncias materiais da fato,
como ocorre no presente caso, que trata da correta qualificação dos reembolsos realizados
no âmbito de um acordo de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing
agreement). A multa de ofício não pode sofrer incidência de juros pela taxa Selic, conforme
entendimento adotado diversas vezes pelo CARF, inclusive pela CSRF. A jurisprudência
tem reconhecido também a inaplicabilidade da taxa Selic aos créditos tributários, uma vez
que tal taxa não foi criada para fins fiscais (STJ, REsp no 450.422/PR).
Ao final, com base nesses argumentos, o sujeito passivo requereu o acolhimento
integral de sua impugnação, com o imediato cancelamento da autuação e o consequente
arquivamento do processo administrativo. Protestou ainda pela juntada posterior de
documentos, com base no princípio da verdade material e no art. 16, § 4o, “a”, do Decreto
70.235/72.
É o relatório.
Seguindo a marcha processual, a peça de defesa julgada pela 5a Turma da DRJ/CTA
decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência da impugnação, nos termos ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
REMESSAS AO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE
ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E
SEMELHANTES.
CONTRATO
DE
COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. INCIDÊNCIA.
Incide a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) de que trata o art. 2o
da Lei no 10.168, de 2000, sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos a título de remuneração de residente ou domiciliado no exterior decorrente de
contratos de compartilhamento de custos de serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes entre empresas do mesmo grupo econômico.
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
6
REMESSAS
AO
EXTERIOR.
ROYALTIES.
EXPLORAÇÃO
DE
DIREITOS
AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
Incide a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) de que trata o art. 2o
da Lei no10.168, de 2000, sobre os royalties pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, inclusive quando
referentes à exploração de direitos autorais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
COTAÇÃO DA MOEDA.
Para fins de determinação da base de cálculo dos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, o valor em reais das transferências do e para o exterior é apurado com base
na cotação de venda, para a moeda, correspondente ao segundo dia útil imediatamente
anterior ao da contratação da respectiva operação de câmbio ou, se maior, da operação de
câmbio em si.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável nos casos de
lançamento de ofício, independentemente da ocorrência de dolo do contribuinte e de
quaisquer outras circunstâncias da infração praticada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos federais em atraso sujeitam-se à incidência de juros moratórios equivalentes à
taxa Selic, em virtude de previsão legal expressa.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e, nessa condição, está sujeita à
incidência dos juros de mora, conforme previsto nos artigos 113, § 1o, 139, e 161 do
Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, ao ser intimada do r. decisum, interpôs Recurso Voluntário, trazendo
como matérias fáticas-jurídicas:
IV. OS MOTIVOS DETERMINANTES À PARCIAL REFORMA DA R. DECISÃO
RECORRIDA
(a) A correta qualificação dos reembolsos de despesas e inexistência de quaisquer valores
devidos a título de CIDE nessas remessas
(b) A não-incidência da CIDE sobre remessas a título de direitos autorais
(c) Não houve qualquer recolhimento a menor de CIDE nas demais remessas:
inaplicabilidade da Lei 10.305/01
V. A IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
(a) O descabimento da multa de ofício
(b) A impossibilidade de aplicação dos juros à taxa SELIC
Ao final requer:
VI. CONCLUSÃO E PEDIDO
78. Com base em todo o acima exposto, pode-se concluir que:
(1) as remessas efetuadas pela Recorrente a empresas pertencentes ao seu grupo
econômico no exterior a título de reembolsos de despesas não correspondem a
serviços. São valores efetivamente passíveis de qualificação como reembolsos de
despesas, em relação aos quais não há margem de lucro, remuneração, rendimento,
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
7
ganho, comissão, acréscimo patrimonial ou qualquer outra adição que possa
representar renda sob o ponto de vista fiscal brasileiro;
(ii) é incontroverso neste caso que os valores reembolsados pela Recorrente
decorrem de contratos de compartilhamento de custos e despesas de natureza
administrativa (cost sharing agreements). É matéria igualmente incontroversa que
todos os requisitos indicados na Solução de Consulta 8, de 2012 e na Solução de
Divergência 23, de 2013, assim como os critérios usualmente referidos pela
doutrina e jurisprudência para a validade desses acordos de rateio, foram
devidamente preenchidos pela Recorrente;
(iii) a própria COSIT reconhece que, se atendidos os critérios formais para
estabelecimento de uma relação de rateio de despesas administrativas sem qualquer
acréscimo patrimonial ou margem de lucro paga ao centro de custo, justamente
como ocorre no presente caso, não há que se falar em rendimentos passíveis de
tributação, mas meras recomposições patrimoniais não sujeitas a incidências
tributárias e que não se confundem com contratos de prestação de serviços. Esse
entendimento, corroborado pela publicação da Solução de Consulta 378, em
31.8.2017, vincula a administração tributária e resguarda os procedimentos
adotados neste caso, nos termos da IN 1.396/13;
(iv) trata-se de uma conclusão devidamente suportada pelo entendimento
majoritário da doutrina jur(dica, bem como por diversos precedentes desse E.
CARF (Acórdãos 3401-003.467, de 30.3.2017; 1402-002.272, de 10.8.2016; 1103-
001.044, de 6.5.2014), bem como de diversos outras decisões de TREs.
Especificamente no que diz respeito à inaplicabilidade da CIDE sobre contratos de
compartilhamento de custos e de despesas, destaca-se o caso “Almaviva”
recentemente julgado por esse E. CARF (3201-003.152, de 26.9.2017);
(v) como também decidido nos casos “Lunender” (Acórdão 3401-003.802, de
25.5.2017) e “Universal” (Acórdão 3401-003.802, de 25.5.2017), não há que se
falar na incidência de COE sobre pagamentos realizados a título de “direitos
autorais”. Trata-se de figura completamente diversa de “royalties” e o próprio
artigo 10 do Decreto 4.195/02, que lista as hipóteses de incidência dessa
contribuição, não mencionou em nenhum de seus incisos a remuneração de direitos
autorais; e
(vi) por fim, deve-se reconhecer que não houve qualquer recolhimento a menor da
CIDE nos demais casos, já que o artigo 3° da Lei 10.305/01 é completamente
inaplicável na situação destes autos — a contribuinte da CIDE é a Recorrente, uma
pessoa jurídica brasileira, que realizou os pagamentos ao não-residente no Brasil
oripinalmente em Reais. O valor que deve ser considerado para fins da apuração da
base de cálculo dessa contribuição, ao contrário do que equivocadamente
consideraram a D. Fiscalização e a r. decisão recorrida, não é o da remessa em
dólares, em si, mas simplesmente o efetivamente pago, que se encontra
denominado em Reais antes da liquidação das operações de câmbio para envio ao
exterior.
79. A Recorrente pede a esse E. CARF, portanto, para que, dando INTEGRAL
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário: (a) reforme a r. decisão recorrida
(Acárdão 06-61.756, proferido em 23.2.2018 pela 1. 5 Turma da DR]/CTA),
reconhecendo, com isso, a inexistência de quaisquer valores devidos a título de
CIDE; (b) reconheça a integral improcedência do lançamento fiscal discutido
nestes autos, com o consequente cancelamento de principal, multas e juros; e
(c) determine o arquivamento dos autos deste processo administrativo.
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
8
80. Subsidiariamente, na eventualidade de esse caso acabar sendo decidido por
Voto de Qualidade, levando assim a uma situação de nítida dúvida objetiva,
restaria ainda mais nítida a aplicação do disposto no artigo 112 do CTN, pelo qual,
ao menos, não se poderia exigir da Recorrente quaisquer valores a título de multa
ou de juros, quaisquer que sejam.
81. Por oportuno, a Recorrente também protesta pela apresentação de Memoriais
quando da inclusão deste caso em pauta de julgamentos e pela realização da
sustentação oral por ocasião do seu julgamento por esse E. CARF.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões defendendo o lançamento fiscal,
respaldada nas razões acostadas: (i) a Cide incide, até mesmo, nos acordos de compartilhamentos e
custos e rateio de despesas, despiciendo a existência de margem de lucro, de acordo com o
entendimento esposado pela Receita Federal do Brasil em atos administrativos; (ii) é royalty
qualquer rendimento decorrente do uso, fruição ou exploração de direitos, incluindo exploração de
direitos autorais, nos termos do § 2o do artigo 2o da Lei no 10.168/2000; (iii) o valor em reais de
transferências para o exterior deve ser apurado com base na cotação de venda, para a moeda,
correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da respectiva operação
de câmbio ou da operação de câmbio; e, (iv) regularidade da multa de ofício lançada e da aplicação
da taxa Selic, porque previstas em lei.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Redator ad hoc.
Como Redator ah hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original, a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
1.
Recurso Voluntário Arcos Dourado Comércio de Alimentos LTDA.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como bem delineado pela DRJ, a controvérsia devolvida a este Colegiado Recursal
circunda as seguintes matérias:
2) incidência da CIDE sobre remessas ao exterior a título de
compartilhamento de custos e despesas sobre serviços técnicos e de assistência
administrativa;
3) incidência da CIDE sobre remessas ao exterior referentes a direitos
autorais;
4) aplicação da regra de conversão de restrita em reais constante das Leis nos
9.816/99 e 10.305/2001; e,
5) incidência dos juros de mora sobre os valores lançados de ofício.

Fl. 3113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
9
1.1.
Incidência da CIDE sobre valores remetidos ao exterior decorrentes de acordo de
compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreements).
Em suas razões, a DRJ argumenta que a Solução de Consulta Cosit no 43/2015
ratificou a incidência da Cide sobre os valores remetidos pela recorrente em razão dos contratos de
compartilhamento de custos relativos a serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes (cost sharing agreement).
Ou seja, independentemente da natureza dos valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, exige-se a Cide-remessa.
De outro lado, a recorrente defende que os valores destinados ao exterior
correspondem ao reembolso de despesas, previamente ajustado em contrato de compartilhamento de
custos e despesas (cost sharing agreement), entre empresas do mesmo grupo econômico, com o
objetivo de ratear ou alocar custos ou despesas incorridas por uma delas em benefício das demais.
Discute-se, assim, a incidência da Cide remessas-exterior a título de rateio dos custos
e despesas entre empresas do mesmo grupo econômico da recorrente.
Na estrutura lógica da regra matriz de incidência tributária, Paulo de Barros Carvalho
explica que a legislação traz a hipótese antecedente (previsão do fato) e o seu consequente que
prescreve os efeitos jurídicos (relação jurídica):
A norma tributária em sentido estrito, reiteramos, é a que define a incidência fiscal. Sua
construção é obra do cientista do Direito e se apresenta, de final, com a compostura própria
dos juízos hipotético-condicionais. Haverá uma hipótese, suposto ou antecedente, a que se
conjuga um mandamento, uma consequência ou estatuição. A forma associativa é a cópula
deôntica, o dever-ser que caracteriza a imputação jurídico-normativa. Assim, para obter-se
o vulto abstrato da regramatriz é mister isolar as proposições em si, como formas de
estrutura sintática; suspender o vector semântico da norma para as situações objetivas
(tecidas por fatos e por comportamentos do mundo); ao mesmo tempo em que se
desconsidera os atos psicológicos de querer e de pensar a norma.
E na estrutura jurídica-tributária o antecedente indica os critérios material (ação ou
comportamento do sujeito), temporal (condicionado no tempo) e espacial (espaço), conceito assim
descrito:

As premissas norteiam o fenômeno de incidência tributária nas relações jurídicas.
Assim, inexistindo previsão do fato, ou seja, o núcleo da hipótese de incidência, não há que se falar
em efeito jurídico, porque não construído o fato concreto à norma.
Partindo da tese, consabido que por previsão expressa na Constituição Federal (art.
149), compete à União instituir contribuições (i) sociais; (ii) de intervenção de domínio econômico;
e, (iii) de interesse das categorias profissionais ou econômicas; como instrumento de sua atuação
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
10
nas respectivas áreas. Para tal fim, é exigido o cumprimento das regras (i) do inciso III do art. 146;
(ii) dos incisos I e III do art. 150; e, (iii) § 6o do art. 195.
Por esse lado, a contribuição deve, obrigatoriamente, ser instituída por lei, com
arrecadação vinculada e cujos recursos sejam revertidos em favor da área beneficiada (social,
interventiva ou corporativa), cito como exemplos contribuição sindical de interesse da categoria
profissional e Cide-combustíveis vinculada ao setor de transportes.
A contribuição de intervenção de domínio econômico – CIDE, em específico, tem
como característica a excepcionalidade e a temporalidade com o propósito de intervir ou promover
o desenvolvimento da área beneficiada, como bem explicado por Leandro Paulsen em Curso de
Direito Tributário:
Eventual intervenção é feita, pela União, para corrigir distorções ou para promover
objetivos 117 , influindo na atuação da iniciativa privada 43 , especificamente em
determinado segmento da atividade econômica 44 . Não faz sentido a ideia de intervenção
do Estado nas suas próprias atividades – intervenção em si mesmo. 118119
Ademais, a intervenção terá de estar voltada à alteração da situação com vista à
realização dos princípios estampados nos incisos do art. 170 da Constituição Federal.
Assim, serão ações aptas a justificar a instituição de contribuição de intervenção no
domínio econômico aquelas voltadas a promover, e.g., o cumprimento da função social da
propriedade – de que é exemplo a contribuição ao Incra 120 – (art. 170, III), a livre
concorrência (art. 170, IV), a defesa do consumidor (art. 170, V), a defesa do meio
ambiente (art. 170, VI), a redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII), a
busca do pleno emprego (art. 170, VIII) ou o estímulo às microempresas e às empresas de
pequeno porte – do que é exemplo a contribuição ao Sebrae – (art. 170, IX) 121
Para o financiamento de ações de intervenção no domínio econômico, o art. 149 da
Constituição atribui à União competência para a instituição das Cides.
Não há sustentação para o entendimento de que a contribuição de intervenção possa
ser em si interventiva, ou seja, que a sua própria cobrança implique intervenção; a
contribuição é estabelecida para custear ações da União no sentido da intervenção no
domínio econômico.
Quanto às bases econômicas passíveis de tributação, as contribuições de intervenção
no domínio econômico estão sujeitas ao art. 149, § 2o, III, de modo que as contribuições
instituídas sobre outras bases ou estão revogadas pelas EC 33/01, ou são inconstitucionais.
No caso concreto, a Lei no 10.168/00 que institui a CIDE-tecnologia, traz como fato
gerador do tributo os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a residentes
ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas em transferência
de tecnologia, os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica infratranscritos:
Art. 1oFica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída
contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados
com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1oConsideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
11
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela licença
de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo
quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
Basta ver que a contribuição foi instituída pela União Federal com a intenção de
fomentar o desenvolvimento tecnológico brasileiro, circunstância confirmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no Resp no 1.642.249/SP, a seguir:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO
AO ART. 535, DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE -
REMESSAS. ART. 2o, CAPUT E §1o, DA LEI N. 10.168/2000 E ART. 10, I, DO
DECRETO N. 4.195/2002. INCIDÊNCIA SOBRE O PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO
NO EXTERIOR PELA EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A
PROGRAMAS
DE
COMPUTADOR
(SOFTWARE)
AINDA
QUE
DESACOMPANHADOS
DA
"TRANSFERÊNCIA
DA
CORRESPONDENTE
TECNOLOGIA". ISENÇÃO APENAS PARA OS FATOS GERADORES POSTERIORES
A 31.12.2005. ART. 20, DA LEI N. 11.452/2007. SIGNIFICADOS DAS EXPRESSÕES:
"TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA",
"TRANSFERÊNCIA
DA
CORRESPONDENTE TECNOLOGIA", "FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA" E
"ABSORÇÃO DE TECNOLOGIA".
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do CPC,
sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão
ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância para a
solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Ausente o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 6o e 10, da Lei n.
9.279/96. Incidência da Súmula n. 282/STF quanto ao ponto: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
3. Também afastado o conhecimento do especial com relação aos temas constitucionais, a
saber: a inexistência do fundo respectivo consoante o procedimento previsto no ADCT da
CF/88, a caracterização da CIDE como imposto e demais inconstitucionalidades apontadas
daí derivadas. Nesse sentido, os precedentes: AgRg no REsp 1496436 / RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 28.04.2015; AgRg no Ag 1294641 / MG,
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19.10.2010; REsp 1121302 /
RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20.04.2010.
4. O fato gerador da CIDE - Remessas é haver pagamento a residente ou domiciliado no
exterior a fim de remunerar (art. 2o, caput e §§2o e 3o, da Lei n. 10.168/2000): a) a detenção
da licença de uso de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000); b)
a aquisição de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000); c) a
"transferência de tecnologia" (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000) que, para este exclusivo
fim, compreende c.1) a exploração de patentes (art. 2o, §1o, primeira parte, da Lei n.
10.168/2000); ou c.2) o uso de marcas (art. 2o, §1o, primeira parte, da Lei n. 10.168/2000);
ou c.3) o "fornecimento de tecnologia" (art. 2o, §1o, segunda parte, da Lei n. 10.168/2000);
ou c.4) a prestação de assistência técnica (art. 2o, §1o, terceira parte, da Lei n. 10.168/2000);
d) a prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes (art. 2o,
§2o, da Lei n. 10.168/2000); ou e) royalties, a qualquer título (art. 2o, §2o, da Lei n.
10.168/2000).
5. Por especialidade (expressão "para fins desta Lei" contida no art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 - Lei da CIDE - Remessas), o conceito de "transferência de tecnologia"
previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 não coincide com aquele adotado pelo art.
11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 ("Lei do software"). O primeiro não exige a
"absorção da tecnologia", já o segundo, sim.
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
12
6. Desse modo, exclusivamente para os fins da incidência da CIDE - Remessas, o art. 2o,
§1o, da Lei n. 10.168/2000 expressamente não exigiu a entrega dos dados técnicos
necessários à "absorção da tecnologia" para caracterizar o fato gerador da exação,
contentando-se com a existência do mero "fornecimento de tecnologia" em suas mais
variadas formas.
7. Nessa linha, o "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 também engloba a aquisição dos direitos de comercialização ou distribuição
de programa de computador, isto porque para ser comercializada a tecnologia precisa
primeiramente ser de algum modo fornecida a quem a comercializará. Não há aqui, por
especialidade, a necessidade de "absorção da tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e
parágrafo único, da Lei n. 9.609/98).
8. Consoante o art. 2o, §5o, da Lei n. 9.609/98, os direitos de autor abrangem qualquer
forma de transferência da cópia do programa (software). O que há, portanto, nos contratos
de distribuição de software proveniente do estrangeiro, é uma remuneração pela exploração
de direitos autorais, seja diretamente ao autor, seja a terceiro a título de royalties, o que se
enquadra no conceito de "fornecimento de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000, pois há o fornecimento a adquirente no Brasil da cópia do programa pelo
autor ou por terceiro que explora os direitos autorais no estrangeiro. Em suma: o
fornecimento de cópia do programa (software) é "fornecimento de tecnologia", ainda que
não haja a "absorção da tecnologia" (acesso ao código fonte) por quem a recebe.
9. A isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de uso ou de direitos
de comercialização ou distribuição de programa de computador (software) desacompanhada
da "transferência da correspondente tecnologia" ("absorção da tecnologia") somente adveio
a partir de 1o de janeiro de 2006, com o art. 20, da Lei n. 11.452/2007, ao adicionar o §1o-A
ao art. 2o, da Lei n. 10.168/2000.
10. Não há qualquer contradição deste raciocínio com as finalidades da Lei n. 10.168/2000
de incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional, visto que a contribuição CIDE -
Remessas onera a importação da tecnologia estrangeira nas mais variadas formas. O
objetivo então é fazer com que a tecnologia (nas várias vertentes: licença,
conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida no mercado nacional e não no
exterior, evitando-se as remessas de remuneração ou royalties. Tal a intervenção no
domínio econômico. Precedente: REsp 1.186.160-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 26.08.2010.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
15/8/2017, DJe de 23/10/2017.)
E embora a discussão apresente novos contornos, uma vez que se encontra pendente
de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal o Tema no 9141 (RE no 928.943/SP-RR) que definirá
os limites para exigência da Cide fundada pela Lei 10.168/2000, não se pode olvidar das decisões já
sedimentadas pela Corte Especial guarnecidas sob o manto da coisa julgada, também a exemplo do
Resp no 1.668.324/SP:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. LEI N. 10.168/2000. LEI N.
10.332/01. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO
EXTERIOR.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO.
CONTROVÉRSIA
RELACIONADA AO TEMA N. 914 DO STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE

1 Título: Constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre remessas
ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, caput, XXXV, LIV, LV e LXIX; 146,
III; 149; 150, II; 174; 212; 213; 218 e 219 da Constituição Federal, a delimitação do perfil constitucional da
contribuição incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente de contratos que tenham
por objeto licenças de uso e transferência de tecnologia, serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes, bem como royalties de qualquer natureza, instituída pela Lei 10.168/2000, e posteriormente
alterada pela Lei 10.332/2001.
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
13
SOBRESTAMENTO NACIONAL DE PROCESSOS. NÃO OCORRÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE
QUANTO ÀS CONTROVÉRSIAS RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo contra ato praticado pelo
Delegado da Receita Federal em São Paulo - SP, com valor de causa atribuído em R$
100.000,00 (cem mil reais), em agosto de 2002, tendo como objetivo suspender a
exigibilidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela Lei n.
10.168/2000, com a redação da Lei n. 10.332/01, sobre os pagamentos, realizados a partir
de fevereiro de 2002, a autores de programas de computador, residentes e domiciliados no
exterior. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, extinto o processo com
julgamento de mérito. No Tribunal a quo, reformou-se parcialmente a sentença.
II - Decisão monocrática proferida às fls. 781-790 recebeu o seguinte dispositivo: "Ante o
exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial de
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA e, com fundamento no art. 253, parágrafo
único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial da
FAZENDA NACIONAL.".
III - Quanto à pretensão de reconsideração da decisão e sobrestamento do feito, destaque-se
que não há não há qualquer comando produzido pelo STF no RE no 928.943-SP (Tema n.
914/STF) determinando o sobrestamento nacional de causas como a presente. Frise-se,
ademais, que, mesmo após a afetação do Tema n. 914 pelo STF (acórdão de repercussão
geral publicado em 13/9/2016), esta Segunda Turma manifestou-se em controvérsia similar
à ora debatida nestes autos, conforme se denota do acórdão proferido no julgamento do
REsp n. 1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 15/8/2017, DJe de 23/10/2017.
IV - Provocada por meio de embargos de declaração acerca da afetação do Tema n. 914, a
Segunda Turma assim se pronunciou, com fundamentos que se adéquam, substancialmente,
à circunstância ora sob análise: "Outrossim, não há qualquer comando produzido pelo STF
na ADI no 1945-MT ou no RE no 928.943-SP (Tema n. 914/STF) determinando o
sobrestamento nacional de causas como a presente onde se discutiu (pois não se pode mais
discutir em sede de aclaratórios) exclusivamente no plano infraconstitucional os conceitos
de "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, e de
"absorção da tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e parágrafo único, da Lei n.
9.609/98). Por fim, dos autos consta recurso extraordinário da embargante onde
propriamente aviadas as questões constitucionais." (Edcl. no REsp. 1.642.249/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de
21/5/2020).
V - Anote-se que, também nestes autos, a controvérsia subjacente à questão constitucional
envolvida na lide de origem - a qual não se sujeita à competência desta Corte - está
veiculada por meio de recurso extraordinário, competindo ao STF decidir pelo eventual
sobrestamento em razão da identidade com a questão afetada à repercussão geral.
VI - A alegada afronta ao artigo 1.022 do CPC não merece provimento, porque o acórdão
recorrido examinou devidamente a controvérsia dos autos, fundamentando suficientemente
sua convicção, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional porque
inocorrentes quaisquer dos vícios previstos no referido dispositivo legal, não se prestando
os declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo
Tribunal a quo.
VII - Quanto aos artigos de lei apontados como violados, incide o óbice da Súmula n.
284/STF, quando a parte recorrente não demonstra, de forma direta, clara e particularizada,
como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que
atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". O desenvolvimento de teses recursais seguido da alegação
de violação de diversos dispositivos constitucionais, legais e infralegais de conteúdos
diversos, sem especificação das circunstâncias em que cada uma das normas teria sido
inobservada, não supre o requisito de cabimento de recurso especial para o debate
específico de violação de norma legal.
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
14
VIII - Ademais disso, para além da ressalva de não competir a esta Corte a análise de
violação de normas constitucionais, também não é cabível, na via estreita do recurso
especial, a análise de violação de normas infralegais, como decretos e portarias.
IX - Importante, ainda, frisar, que o acórdão recorrido, tanto no que decidiu pela incidência
da CIDE sobre a licença de software quanto pelo que consignou a respeito de seu
afastamento a partir de 1o de janeiro de 2006, nos termos da Lei n. 11.452/07, está em
consonância com o entendimento desta Corte sobre o tema, nos termos do já citado acórdão
proferido no julgamento do REsp n. 1.642.249/SP, além do REsp 1.650.115/SP, caso
similar, igualmente julgado pela Segunda Turma. Dessa forma, aplica-se, ainda, à espécie,
o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
X - Ademais, acerca do levantamento dos depósitos referentes aos valores depositados até
01/01/2006 esclareça-se que a análise das razões recursais revela que a parte recorrente não
amparou o seu inconformismo na violação de nenhum dispositivo legal federal específico,
limitando-se a apresentar seus argumentos e a fazer alusões à legislação infraconstitucional
federal. Incide, novamente, no ponto, o óbice da Súmula n. 284.
XI - Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que
enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de
tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis:
"a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial". No
presente caso, verifica-se que o paradigma apresentado pela recorrente pertence ao
mesmo tribunal, qual seja, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, o que inviabiliza o
conhecimento desta parcela recursal.
XII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.668.324/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)
Logo, até manifestação expressa do STF sobre o tema, o critério material da Cide,
permanece íntegro, figurando como antecedente “licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o da Lei no 10.168/2000).
Não menos importante, necessário destacar que a alteração promovida pela Lei no
10.332/01, que “institui mecanismo de financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia
para o Agronegócio, para o Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa
Biotecnologia e Recursos Genéticos – Genoma, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o
Setor Aeronáutico e para o Programa de Inovação para Competitividade, e dá outras
providências”, além de incluir os contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa, previu ‘royalties’ como base de cálculo da contribuição. No entanto, não inclui ou
exclui o núcleo da hipótese que é justamente a ação ou comportamento do sujeito.
Portanto, como visto no Resp no 1.642.249/SP e em consonância com o propósito da
Cide-tecnologia, o fato gerador demanda pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração em razão do fornecimento de
tecnologia em suas mais variadas formas, sendo elas:
1) detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos;
2) aquisição de conhecimentos tecnológicos;
3) "transferência de tecnologia", que compreende:
a) exploração de patentes; ou,
b) uso de marcas; ou
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
15
c) fornecimento de tecnologia; ou
d) prestação de assistência técnica;
4) prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou
5) royalties, a qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência de
software.
Reforçando o pressuposto, no acórdão no 3102-002.020, a ex-Conselheira Andréa
Medrado Darzé esclarece que a CIDE-royalties alcança as operações jurídicas que envolvam
“transferência de tecnologia”, dada a intenção do legislador e características da contribuição, que
peço vênia para citar:

Levando-se em conta o pilar da obrigação, não é possível ampliar a finalidade da
CIDE para atingir outras relações jurídicas que não envolvam conhecimento tecnológico e
transferência de tecnologia.
Sob essa visão, conclui-se que a hipótese de incidência da contribuição não abarca
acordos de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement), eis que neste tipo de
contrato o que se tem é mero ‘reembolso’ dos valores recebidos por pessoa jurídica centralizadora
relativos a contratos de rateio de custos e despesas das demais pessoas jurídicas (co)ligadas,
conforme asseverado na Solução de Consulta da Cosit no 149/2021.
No parecer editado pela Receita Federal do Brasil, que considera os critérios
definidos pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), dada a
natureza jurídica do contrato, qual seja “de reembolso”, preenchidas as condições abaixo, os valores
destinados ao exterior são afastados da base de cálculo do IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e Cofins, a saber:
a) as despesas reembolsadas comprovadamente correspondam a bens e serviços recebidos e
efetivamente pagos;
b) as despesas objeto de reembolso sejam necessárias, usuais e normais nas atividades das
empresas;
c) o rateio se realize através de critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
devidamente formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes;
d) o critério de rateio esteja de acordo com o efetivo gasto de cada empresa e com o preço
global pago pelos bens e serviços, em observância aos princípios técnicos ditados pela
Contabilidade;
e) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços aproprie como
despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
16
deverão proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e
serviços, e contabilizar as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a
recuperar, orientando a operação conforme os princípios técnicos ditados pela
Contabilidade.
f) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços, assim como as
empresas descentralizadas, mantenham escrituração destacada de todos os atos diretamente
relacionados com o rateio das despesas administrativas;
g) não haja qualquer margem de lucro no reembolso;
h) não configure pagamento por serviços prestados pela empresa centralizadora.
Notavelmente, restou sedimentado que ‘reembolso’ e prestação de serviços, este
firmado à luz da Lei no 10.168/00, possuem natureza jurídica distintas sendo, pois, inconfundíveis.
Ainda referindo-se à Solução de Consulta da Cosit 146/2019, inequivocamente
vislumbram-se as características de validade dos contratos de compartilhamento de custos e
despesas a impedir a ocorrência da Cide:
19. Convém, primeiramente, verificar se o Contrato apresentado pela Consulente se
enquadra no conceito de contrato ou acordo de compartilhamento de custos. Embora
não haja dispositivo legal expresso sobre compartilhamento de custos na legislação
tributária vigente, o Código Civil, em seu artigo 425, autoriza genericamente a
celebração de contratos atípicos, gênero do qual os contratos de compartilhamento de
custos são espécie. Administrativamente, a SC Cosit no 8, de 2012, definiu os contratos
de compartilhamento de custos e despesas como negócio jurídico em que uma empresa
do grupo realiza despesas em proveito de todas ou parte das demais sociedades
integrantes do grupo, mediante reembolso dos custos incorridos.
20. Também a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE),
em seu Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
2017 (Diretrizes da OCDE, disponível em http://dx.doi.org/10.1787/tpg2017-en), oferece
uma definição de Acordo de Compartilhamento de Custos (ACC):
8.3 A CCA is a contractual arrangement among business enterprises to share the
contributions and risks involved in the joint development, production or the
obtaining of intangibles, tangible assets or services with the understanding that such
intangibles, tangible assets or services are expected to create benefits for the
individual businesses of each of the participants. A CCA is a contractual
arrangement rather than necessarily a distinct juridical entity or fixed place of
business of all the participants. A CCA does not require the participants to combine
their operations in order, for example, to exploit any resulting intangibles jointly or
to share the revenues or profits. Rather, CCA participants may exploit their interest
in the outcomes of a CCA through their individual businesses. The transfer pricing
issues focus on the commercial or financial relations between the participants and
the contributions made by the participants that create the opportunities to achieve
those outcomes. (destacou-se)
21. Para a OCDE, portanto, o ACC é um negócio jurídico celebrado entre empresas
com o intuito de dividir os custos e riscos inerentes ao desenvolvimento conjunto,
produção ou obtenção de intangíveis, ativos tangíveis ou serviços, sendo que tais
intangíveis, ativos tangíveis ou serviços devem criar benefícios para os negócios
individuais de cada participante.
22. Em outro parágrafo das Diretrizes da OCDE, temos uma descrição mais precisa desses
benefícios para os negócios individuais, sem os quais uma empresa não poderia sequer ser
considerada participante do ACC.
8.14 Because the concept of mutual benefit is fundamental to a CCA, it follows that
a party may not be considered a participant if the party does not have a reasonable
expectation that it will benefit from the objectives of the CCA activity itself (and not
just from performing part or all of the subject activity), for example, from exploiting
its interest or rights in the intangibles or tangible assets, or from the use of the
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
17
services produced through the CCA. A participant therefore must be assigned an
interest or rights in the intangibles, tangible assets or services that are the subject of
the CCA, and have a reasonable expectation of being able to benefit from that
interest or those rights. An enterprise that solely performs the subject activity, for
example performing research functions, but does not receive an interest in the
output of the CCA, would not be considered a participant in the CCA but rather a
service provider to the CCA. As such, it should be compensated for the services it
provides on an arm’s length basis external to the CCA. See paragraph 8.18.
Similarly, a party would not be a participant in a CCA if it is not capable of
exploiting the output of the CCA in its own business in any manner. (destacou-se)
23. Assim, uma empresa que realize determinadas atividades mas que não usufrua do
resultado do ACC não constitui participante do compartilhamento, devendo ser
remunerada pelo serviço prestado.
24. A OCDE identifica dois tipos de ACCs: ACC de desenvolvimento e ACC de
serviços. Os primeiros são celebrados com a finalidade de gerar benefícios futuros por
meio do desenvolvimento, produção ou obtenção de intangíveis ou ativos tangíveis, e
implicam maior grau de risco. Os últimos, com a finalidade de gerar benefícios
presentes por meio da divisão dos custos de serviços entre as empresas, e implicam
menor grau de risco.
25. Embora não faça a divisão entre ACC de desenvolvimento e ACC de serviços, a
SC Cosit no 8, de 2012, traz características comuns a todos os tipos de ACC, quais
sejam:
a) a divisão dos custos e riscos inerentes ao desenvolvimento, produção ou obtenção de
bens, serviços ou direitos;
b) a contribuição de cada empresa ser consistente com os benefícios individuais
esperados ou recebidos efetivamente;
c) a previsão de identificação do benefício, especificamente, a cada empresa do grupo.
Caso não seja possível assumir que a empresa possa esperar qualquer benefício da
atividade desenvolvida, tal empresa não deve ser considerada parte no contrato;
d) a pactuação de reembolso, assim entendido o ressarcimento de custos
correspondente ao esforço ou sacrifício incorrido na realização de uma atividade, sem
parcela de lucro adicional;
e) o caráter coletivo da vantagem oferecida a todas as empresas do grupo;
f) a remuneração das atividades, independentemente de seu uso efetivo, sendo
suficiente a “colocação à disposição” das atividades em proveito das demais empresas
do grupo;
g) a previsão de condições tais que qualquer empresa, nas mesmas circunstâncias,
estaria interessada em contratar.
26. Destaca-se que todo ACC deve ser adequadamente formalizado em instrumento
que permita identificar, além das características acima, os custos totais incorridos, de
forma a permitir a avaliação da proporcionalidade entre contribuições e benefícios de
cada empresa participante.
(...)
38. Ante todo o exposto e em resposta à Consulente, conclui-se que:
38.1. O licenciamento para a comercialização de software por uma empresa do grupo às
demais empresas do seu grupo econômico para uso direto em sua atividade econômica
principal não se caracteriza como contrato de compartilhamento de custos.
38.2. Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada
no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, que constituam remuneração a
título de royalties estão sujeitos à incidência do IRRF.
38.3. A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de programa de
computador, sem transferência de tecnologia, não está sujeita à incidência da CIDE.
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
18
38.4. O pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, por simples licença ou uso de marca, ou seja,
sem que haja prestação de serviços vinculada a essa cessão de direitos, não caracterizam
contraprestação por serviço prestado e, portanto, não sofrem a incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação. Entretanto, se o documento que
embasa a operação não for suficientemente claro para individualizar, em valores, o que
corresponde a serviço e o que corresponde a royalties, o valor total da operação será
considerado como correspondente a serviços e sofrerá a incidência da contribuição.
O Parecer corrobora com a necessidade de “fornecimento de tecnologia em suas mais
variadas formas” como fato gerador da Cide, traslada-se, novamente, o trecho:
33. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), instituída pela Lei
no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, é devida pela pessoa jurídica detentora de
licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos; pela pessoa jurídica
signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior; pela pessoa jurídica signatária de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e pela pessoa jurídica que
pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, conforme disposto no art. 2o, caput e §
2o, da referida Lei:
38.2. Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada
no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, que constituam remuneração a
título de royalties estão sujeitos à incidência do IRRF.
38.3. A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de programa de
computador, sem transferência de tecnologia, não está sujeita à incidência da CIDE.
Ratificando, foi pacificada a matéria neste Órgão Colegiado por meio da Súmula no
127 que deixa clara a necessidade de transferência de tecnologia para incidência da Cide:
Súmula CARF no 127. A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou
domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.
Deduz-se das observações que não incide Cide-tecnologia no acordo de rateio de
custos e despesas (cost sharing agreement), mesmo que celebrado entre empresas do mesmo grupo
econômico, (i) por falta de previsão legal; (ii) porque não decorre de contraprestação ou
remuneração de serviço prestado, e, (iii) por não corresponder a lucro, ou seja, o valor pago pelas
empresas beneficiárias do acordo não ingressa no patrimônio da pessoa jurídica centralizadora
como receita.
Até porque, como exaustivamente visto, os valores pagos a título de ‘rateio’ estão
única e exclusivamente relacionados com a reposição ou ressarcimento dos custos arcados pela
empresa centralizadora. Não há, neste caso, hipótese de incidência por ausência de subsunção do
fato à norma. Tem-se como precedentes deste Tribunal Administrativo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS. NÃO-INCIDÊNCIA
Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não remuneração por
prestação de serviços, o que faz com que não incida a Contribuição para o
PIS/PASEP. Pela Solução de Consulta COSIT 378/2017 é possível perfilhar o
entendimento de que quando a remuneração por pessoa jurídica domiciliada no Brasil
a sócio administrador ou profissional expatriado residente no País, com pagamento no
exterior realizado por sua matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
19
domiciliada no exterior, as remessas ao exterior a título de reembolso não deverão ser
tributadas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. IDENTIDADE DE MATÉRIA
FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Cofins-Importação as mesmas razões de decidir aplicáveis à
PIS/Pasep-Importação, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação
fática.
(Processo no
15504.726233/201365,
Acórdão no
3301004.633,
Sessão de 19 de abril de 2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CIDE
Anocalendário:2010
CIDE. REEMBOLSO DE DESPESAS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FINS
ECONÔMICOS E DE LUCRO. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
VERDADE MATERIAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 378/2017.
Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não remuneração por
prestação de serviços, o que faz com que não incida a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico CIDE. Pela Solução de Consulta COSIT 378/2017 é possível
perfilhar o entendimento de que quando a remuneração por pessoa jurídica domiciliada no
Brasil a sócio administrador ou profissional expatriado residente no País, com pagamento
no exterior realizado por sua matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial
domiciliada no exterior, as remessas ao exterior a título de reembolso não deverão ser
tributadas.
(Processo
no
15504.726158/2013-32,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Relator,
Acórdão no
3201003.152,
Sessão de 26 de setembro de 2017)
A decisão no bojo do PAF no 15504.726158/2013-32 não foi objeto de recurso pela
PGFN e, com isso, transitou em julgado a tese estampada “Na hipótese dos autos ocorreu mero
reembolso de despesas e não remuneração por prestação de serviços, o que faz com que não
incida a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE.”.
Retomando os fatos, o lançamento deu-se em razão:
Pelas respostas e documentos apresentados pelo contribuinte, constata-se que os
serviços aos quais as faturas e invoices genericamente se referem: “Dispensa relacionada
com servicios”, “Gastos compartidos relacionados com servicios corporativos” e “Expenses
related to services”, estão relacionados a atividades administrativas e gerenciais, tais como
finanças, sistemas, recursos humanos, marketing, jurídico, desenvolvimento de estratégias,
entre outras, e, portanto, caracterizam-se como serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes.
Conforme verificado, quando questionado a respeito das remessas a título de
reembolso de despesas / compartilhamento de custos, o contribuinte informa que os custos
são rateados sem qualquer adição de margem de lucro.
“Por meio desse contrato, uma parte dos custos administrativos incorridos de forma
centralizada e compartilhada pela sociedade argentina, mas que também beneficiam
a Arcos Dourados no Brasil, acabam sendo rateados sem qualquer adição de
margem de lucro.”
Contudo, o fato de ter ou não qualquer adição de margem de lucro não é fator
determinante em relação à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) e das contribuições
PISImportação e COFINS-Importação, conforme pode ser verificado pelas Soluções de
Consulta emitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
20
(...)
Desta forma, por todo o exposto, conclui-se que as remessas efetuadas pelo
contribuinte a título de compartilhamento de custos, estão sujeitas ao IRRF, à
alíquota de 15%, à CIDE, ao PIS-Importação e à COFINS-Importação.
Considerando que não houve declaração tampouco recolhimento de nenhum
desses tributos, referentes a essas remessas, estão sendo lançados, de ofício, os devidos
tributos. Neste processo administrativo fiscal estão sendo tratados tão somente os
lançamentos referentes à CIDE.
O contrato entabulado pela recorrente e objeto do lançamento diz respeito, portanto,
ao acordo de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement) que não foi sequer
questionado pela fiscalização e pela DRJ.
Firmada na legislação e nos pilares argumentativos sobreditos, entendo que o
lançamento deve ser cancelado.

1.2.
Não incidência da Cide sobre as remessas a título de direitos autorais.
Além do contrato de compartilhamento de custos e despesas, a fiscalização também
exigiu da recorrente a Cide-royalty sobre os contratos de franquia com ela celebrados, ao dispor:
Além das remessas especificadas acima, o contribuinte fez diversas outras, tais
como, por exemplo, a título de royalties referentes a taxa de franquia e de serviços
técnicos profissionais. Na tabela a seguir é demonstrada a relação de todas as remessas,
sujeitas à incidência da CIDE efetuadas no período ora analisado.
Em sua defesa, argumenta a recorrente:
62. Entretanto, ao contrário do que alega a r. decisão recorrida, royalties e direitos autorais
são figuras completamente distintas, como se pode notar da própria redação dos artigos 19,
inciso III, e 22 da Lei no 4.506, de 30.11.1964 ("Lei 4.506/64"). A exploração de direitos
autorais está fora da hipótese de incidência da CIDE, já que a legislação prevê de forma
taxativa os contratos que estão sujeitos à incidência da contribuição, sem fazer qualquer
menção aos contratos que envolvem direitos autorais.
63. Ao disciplinar a incidência dessa contribuição, o Decreto no 4.195, de 11.4.2002
("Decreto 4.195/02") dispôs que a CIDE se aplica somente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados
no exterior, a título de rovalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos
tipificados em seus incisos I a V, a seguir reproduzidos:
Sem delongas, analisando os contratos anexados, inconteste originarem-se de
acordos de franquias, com pagamentos de royalties e outras taxas previstas na cláusula 5, a exemplo
do contrato entre a recorrente e a Mc DONALD'S LATIN AMERICA, veja:
2° TERMO ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE FRANQUIA MASTER
PELO PRESENTE 2° TERMO ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE
FRANQUIA MASTER (em conjunto com todos os Anexos do presente, o "Contrato"),
celebrado em 10 de novembro de 2008, entre Mc DONALD'S LATIN AMERICA, LLC,
uma sociedade limitada constituída de acordo com as leis do Estado de Delaware, com sua
sede em Oak Brook, Illinois ("Franqueadora" 'ou "McDonald's"), e ARCOS DOURADOS
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., uma sociedade constituída de acordo com as leis
do Brasil, Com sua sede em São Paulo, Brasil ("Franqueada Master Brasileira" e, em
conjunto com a Franqueadora, as "Partes"). Dito, isso, dou provimento no presente tópico.
(...)
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
21

Fl. 3126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
22

(...)
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
23

Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
24

Fl. 3129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
25

Fl. 3130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
26

Com base nas premissas estabelecidas anteriormente, especialmente nos critérios
adotados pelo STJ no Resp no 1.642.249/SP, entendo que não cabe Cide-royalty no presente caso.
Isso porque, o contrato não implica fornecimento de tecnologia nas formas de: 1) detenção da
licença de uso de conhecimentos tecnológicos; 2) aquisição de conhecimentos tecnológicos; 3)
"transferência de tecnologia", que compreende: a) exploração de patentes; ou, b) uso de marcas; ou
c) fornecimento de tecnologia; ou d) prestação de assistência técnica; 4) prestação de serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou 5) royalties, a qualquer título, aqui
incluído o direito do autor na transferência de software.
Além do mais, Mauro Campbell Marques, no julgamento do REsp no 1.642.249/SP,
destaca que as hipóteses da Lei no 10.168/2000 devem guardar compatibilidade com a legislação da
própria matéria, não comportando ato infralegal o potencial de criar ou restringir obrigação, como
no caso do Decreto no 4.195/2002 (art. 10), sem, no entanto, afastar o pilar fundamental de validade
da contribuição “tecnologia”. Reproduz-se excerto do voto:
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
27
Não por outro motivo que o art. 10 do Decreto n. 4.195/2002, ao suceder o art. 8o do
Decreto n. 3.949/2001 na regulamentação da Lei n. 10.168/2000, para promover a
adequação do regulamento às alterações introduzidas pela Lei n 10.332/2001, reescreveu o
que já constava no Decreto n. 3.949/2001, suprimindo-lhe o parágrafo único do art. 8o, para
deixar de exigir o registro dos contratos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) para fins de incidência da CIDE - Remessas, deixando clara a diferença de
conceituação da expressão "transferência de tecnologia" utilizada na Lei n 10.332/2001 em
relação àquela utilizada na Lei n. 9.609/98 pois, houvesse "absorção da tecnologia" seria
necessário o registro, na forma do caput do art. 11, da Lei n. 9.609/98 (já transcrito acima).
(...)
Quanto aos atos infralegais, a regulamentação da Lei n. 10.168/2000 que trata da
CIDE - Remessas foi feita pelo Decreto n. 4.195/2002, em simetria com as alíneas "a",
"b", "c", "c.1", "c.2", "c.3", "c.4", "d" e "e", acima. Transcrevo:
Decreto n. 4.195/2002 Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de
2000, incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas,
a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Na compreensão do art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, os contratos que têm por objeto
o "fornecimento de tecnologia", dada a amplitude semântica da expressão, abrangem
todas as demais situações legais não previstas nos demais incisos do mesmo art. 10
onde há pagamento por royalties ou outro tipo de remuneração correspondente ao uso,
comercialização ou transferência de tecnologia estrangeira, com ou sem "absorção de
tecnologia". Por isso o art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002 abarca também a incidência
da exação sobre pagamentos relativos à concessão de licença de uso e/ou
comercialização de software, até porque o decreto não pode criar qualquer isenção,
excepcionando onde a lei não excepcionou, e não pode tributar onde a lei não tributou.
A interpretação da lei dada pela contribuinte equivoca-se logo de partida já que compreende
que a expressão "aquisição de conhecimentos tecnológicos", contida no art. 2o, caput, da
Lei n. 10.168/2000 e a expressão "fornecimento de tecnologia", contida no art. 10, I, do
Decreto n. 4.195/2002, implicam, necessariamente, a "transferência de tecnologia" e que
esta remeteria, também necessariamente, à entrega dos dados técnicos necessários à
"absorção da tecnologia". Assim, ignora o conceito específico de "transferência de
tecnologia" previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, para abraçar aquele genérico
previsto no art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 e interpreta, literal e
restritivamente, as palavras "aquisição" e "fornecimento" para restringir o campo de
incidência da CIDE-Remessas apenas para as situações onde efetivamente há a "absorção
da tecnologia".
Alargar as hipóteses previstas expressamente no art. 10 do Decreto no 4.195/2002, é
incabível. Logo, entendo pela improcedência da contribuição e, também, dou provimento neste
tópico.
Em razão do provimento, deixo de apreciar as demais matérias recursais.

Conclusão.
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.921 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2017-51
28

Pelo exposto, conheço, em parte, do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 3133
DF CARF MF
Original